Tribunal: TJMT
Processo: 1014975-69.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014975-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CILENE MARIA LIMA ANTUNES MACIEL - CPF: 085.641.831-53 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação contra sentença que reconheceu o direito da servidora aposentada à revisão de seus proventos, equiparando-os ao cargo de Técnico de Nível Superior – TNS 3, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 220/2010 e no princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) a omissão ao determinar se a revisão dos proventos da servidora aposentada pode ser concedida com base em legislação promulgada após a concessão de sua aposentadoria; e (ii) definir se a paridade remuneratória permite a aplicação de novos critérios de reclassificação funcional a servidores aposentados antes da vigência das normas que instituíram tais classificações.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 criou a estruturação dos níveis TNS 1, TNS 2 e TNS 3, mas a servidora se aposentou antes da vigência dessa norma, devendo seus proventos ser calculados conforme a legislação vigente à época da aposentadoria.

4.

A Constituição Federal (artigo 5º, XXXVI) e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (artigo 6º) asseguram a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, impedindo a revisão dos proventos com base em normas posteriores à aposentadoria do servidor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso improvido, sentença mantida, honorários majorados.

Tese de julgamento:

1.

A paridade remuneratória entre ativos e inativos não autoriza a reclassificação funcional de servidores aposentados com base em legislação posterior à concessão da aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI, Lei Complementar Municipal nº 220/2010 e Lei nº 4.594/2004.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022;
N.U 1005907-95.2021.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024; e
N.U 1007421-59.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta face ao recurso de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação proposta por CILENE MARIA LIMA ANTUNES MACIEL, determinando a revisão de seus proventos de aposentadoria para equipará-los aos vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior – TNS 3, com base na Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

O apelante sustenta que a decisão embargada foi omissa quando deixou de apreciar o fato em que à época da aposentadoria da apelada, a estruturação dos cargos de Técnico de Nível Superior nos níveis TNS 2 e TNS 3, ainda não existia, tendo sido criada somente com o advento das Leis nº 4.594/2004 e Complementar nº 220/2010.

No recurso ainda diz que a aplicação dessas normas à servidora violaria o princípio da irretroatividade das leis, garantido pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e pelo artigo 6º da LINDB.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos ampara a revisão de seus proventos, considerando que a Lei nº 4.594/2004, momento no qual o padrão dos proventos da apelada deveria ter sido readequado para o equivalente à Tabela do Cargo TNS 2, em razão do direito à paridade e da titulação que ostentava desde quando em atividade.

A Procuradoria deixou de manifestar em razão da independência funcional.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso de apelação interposto em face da sentença dos embargos de declaração, que o juízo singular deixou de analisar pontos relatados pelo apelante em sua peça contestatória, quanto à controvérsia de possibilidade de revisão dos proventos da servidora aposentada com fundamento em legislação municipal posterior à data de sua aposentadoria, para receber em paridade ao cargo de Técnico de Nível Superior – TNS 3.

Aduz o apelante que o ato jurídico da aposentadoria se aperfeiçoou, quando foi publicado na imprensa oficial, estando amparado no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao estabelecer que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No mesmo sentido, o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que a lei nova respeitará os atos jurídicos perfeitos e os direitos adquiridos.

Relata, o apelante que conforme documentos juntados no id. 217728026, fls. 02 e 04, que a apelada se aposentou em 26.03.2004 (data da publicação do ato), conquanto tenha adquirido o direito no ano de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 4,594/2004, a posteriori a Lei Complementar nº 220/2010, que instituiu os níveis TNS 1, TNS 2 e TNS 3. Na época de sua aposentadoria, inexistia previsão legal para o enquadramento funcional nesses níveis, ou seja, não podendo retroagir os efeitos da lei nova para aplicar ao caso da apelada.

Por outro turno, a apelada aduz que a ilegalidade vem desde a edição da Lei 4.594/2024, quando em seu art. 85, estabelece que aos profissionais aposentados fica assegurada a equiparação dos proventos em relação aos subsídios, momento que deveria ter sido readaquada sua aposentadoria para o equivalente à tabela do cargo TNS2.

Conforme julgado da Segunda Turma do STJ, ao decidir no
AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC
, a sentença não merece retoques, pois ao decicir que a revisão de proventos com base em critérios de paridade, cumpre observar que não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo,
qual seja a base na paridade entre ativos e inativos, tema já retratado pelo STJ
.

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNER. REENQUADRAMENTO NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT. LEI N.
11.171
/2005. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO.
PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SUMULA N. 85/STJ
. I -
Na origem, trata-se de ação objetivando a revisão de proventos de pensão por morte, com base no critério da paridade,
mediante enquadramento no plano de carreira do DNIT - Lei n.
11.171
/2005. Após sentença que julgou procedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do ente público,
ficando consignado que não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo
. II -
Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos
, nos termos do art.
40
,
§ 8º
, da
Constituição da Republica
.
A propósito:
AgInt no AREsp n. 1491611/PR
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 23/3/2022;
AgInt no REsp n. 1.905.408/RS
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 5/5/2021;
AgInt no REsp n. 1.828.964/RS
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020 e
AgInt no REsp n. 1.809.613/PR
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019. III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IV - Agravo interno improvido”. (
AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). (Grifo nosso).

No caso em tela, trata-se do direito à paridade cargo de Técnico de Nível Superior – TNS 3, diante da modificação da estrutura remuneratória da carreira à qual pertencia, não há que se falar em revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria, assim tem decido as Câmara de Direito Público:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE - PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85, DO STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE CONTRA O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetiva a revisão de proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos,
uma vez que não se busca rediscutir o ato administrativo da aposentadoria propriamente dito
, incidindo, portanto, a Súmula n.º 85, do STJ, por se referir a uma relação de trato sucessivo. 2. Diante da clara pretensão resistida pelo réu que, no mérito da contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido na forma pretendida pela parte agravada, mostra-se inócua a exigência de prévio requerimento administrativo, estando, assim, suprida eventual falta de interesse processual. Ausente situação ou fato novo capaz de alterar a decisão agravada impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.
(N.U 1005907-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024). (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE MILITAR NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. 2. Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.
(REsp 1833214/PA).
4. Sentença reformada, recurso provido. (N.U 1007421-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Afere-se a sentença do juízo singular encontra-se em consonância, com os julgados das Câmaras de Direito Público, no sentido de que não há que se falar em prescrição de fundo do direito, mas, tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.

Note-se que o direito da apelada ainda encontra-se respaldado nas leis criadas pelo Poder Público Municipal,
no art. 85 da Lei 4,594/2004, e art. 75 da Lei Complementar nº 220/2010
, com a mesma redação:

“
aos profissionais aposentados fica assegurada a equiparação dos proventos em relação aos subsídios, onde couber, observada a exata correspondência entre cargos, a escolaridade e o tempo de serviço quando da sua aposentadoria
”

Quanto aos honorários advocatícios, majoro de 10% (dez) por cento para 11% (onze) por cento, nos termos do §

11, do art. 85 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso,
majoro
de 10% (dez) por cento para 11% (onze) por cento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025